Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724872-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA SIQUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por AMANDA SIQUEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID n. 162480030 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0725587-08.2023.8.07.0001, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora agravada, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais em ID n. 48173881, a agravante narra, em síntese, que é servidora do GDF, mas se encontra com a renda completamente comprometida, estando em superendividamento. Assim, afirma, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, pois não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do sustento próprio e de sua família. Com relação à sua situação de superendividamento, alega que tentou renegociar suas dívidas junto ao banco, mas tal tentativa restou ineficaz, pois o banco negou a qualquer proposta de acordo além das medidas já impostas, e as novas negociações são impostas com juros altos; que o banco vem penhorando toda a remuneração da agravante, que não consegue realizar o pagamento das prestações do imóvel onde reside, de modo que todo mês a agravante tem a necessidade de realizar um empréstimo, ou uma antecipação para não ter seu imóvel penhorado; que requereu ao banco o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente com fundamento no art. 4o, §3o, e no art. 5o, ambos da Lei n. 7.239/2023, mas que a instituição bancária argumentou que possui normas internas que impossibilitam que a solicitação seja cumprida. Sustenta que o banco não possui autorização para penhorar toda a remuneração da agravante e para efetuar desconto em conta corrente, e no caso concreto o desconto é realizado diretamente da remuneração da Requerente, violando o art. 116, da Lei Complementar n. 840/2011. Aduz que o banco, de forma abusiva, rejeitou qualquer possibilidade de acordo. Cita os princípios da ordem econômica previstos na Constituição da República, bem como a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Afirma que “as operações de créditos não devem comprometer mais do que 35% (trinta e cinco por cento) da renda do devedor, sob pena de aplicação das sanções previstas no parágrafo único, do artigo 54-D, da Lei 14.181/2021 e o pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Desta forma, requer seja concedida medida liminar, com a determinação da suspensão dos descontos, em conta corrente, com o intuito evitar maiores prejuízos a Requerente, bem como, requer a fixação de multa em caso de descumprimento. Requer seja deferida a gratuidade de justiça e que a Requerida se abstenha de efetuar qualquer desconto em conta corrente além do permitido pela lei, ou seja 25% (vinte e cinco por cento) da renda liquida da Requerente; e a condenação da requerente ao pagamento da multa prevista no art. 5o da Lei 7.239/2023, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Inicialmente, no presente caso, cumpre ressaltar a agravante requer medida liminar apenas para a determinação da suspensão dos descontos em conta corrente. No entanto, a decisão agravada teve como objeto unicamente a não concessão da gratuidade de justiça, não tendo apreciado, ainda, o pedido de liminar. Assim, impossível a apreciação de tal questão, pois ainda não foi realizada pelo d. magistrado a quo, de modo que configuraria supressão de instância o exame do tema neste momento processual. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido liminar do recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.